Tribunal: TJBA
Processo: 8080487-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080487-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros PACIENTES: Iago Silva Souza e Ezequiel dos Santos da Silva IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado visando o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão visa saber se está caracterizado o excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR Malgrado a Impetrante não tenha acostado prova pré-constituída das alegações, os informes judiciais revelaram que a cronologia dos atos processuais, desde a prisão dos Pacientes, ocorrida em 29/05/2025, não enseja o reconhecimento automático de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o Estado-Juiz empreendeu os esforços imprescindíveis ao desenvolvimento regular do processo, estando a audiência de continuação/encerramento de instrução e julgamento designada para fevereiro de 2026. IV. DISPOSITIVO Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n.º 8080487-29.2025.8.05.0000 em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e Pacientes IAGO SILVA SOUZA e EZEQUIEL DOS SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação penal nº. 8119274-27.2025.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora: Salvador, .